Tribunal: TJDFT
Processo: 0747980-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747980-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN FELIPE DUTRA AGRAVADO: JULIANA VERANO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVAN FELIPE DUTRA contra decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo n. 0711313-05.2024.8.07.0001, promovida por JULIANA VERANO SILVA em desfavor do agravante e de INSTITUTO ORGANIZACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - IOF. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 210429254, 214063284 e 214645979 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e por INSTITUTO ORGANIZACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – IOF, e determinou a realização de perícia grafotécnica, a ser custeada igualmente pelas partes. Em suas razões recursais (ID 66049483), o agravante sustenta que lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça, apesar de não ter apresentado qualquer documento que infirmasse a presunção de sua hipossuficiência. Aduz que suscitou a falsidade de sua assinatura no contrato de locação firmado entre a agravada e a primeira ré, mas que o dever de provar a autenticidade do documento seria da autora, que o juntou aos autos. Defende, portanto, que não poderia ser responsabilizado por arcar com parte dos honorários periciais. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão atacada para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça e para que seja dispensado do rateio das despesas com os honorários periciais. Não houve recolhimento de preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, consoante despacho de ID 66132475, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse a atividade laborativa que exerce e apresentasse documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Após, a parte recorrente apresentou sua declaração de imposto de renda de 2024 (ID’s 66498525, 66498526 e 66498527). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. Trata-se de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em tela, não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação apresentada pelo recorrente, é possível constatar que não se justifica a concessão da gratuidade de justiça. O agravante afirma que aufere mensalmente a quantia de R$ 1.833,33 (mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), haja vista que o total de rendimentos tributáveis constante da sua declaração de imposto de renda foi o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Referida renda, analisada isoladamente, não seria incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente, uma vez que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. No entanto, pela análise das demais informações presentes no documento juntado (ID 66498527), constata-se que a referida renda provém das empresas JP E DUTRA CORRETORA DE SEGUROS (cota de participação de 25.000,00) e KAXU COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (cota de participação de 5.000,00), das quais o recorrente é sócio. Nesse contexto, também caberia ao agravante ter apresentado documentos complementares acerca do faturamento das empresas, para fins de efetiva aferição da alegada situação de hipossuficiência. Outrossim, inexistem nos autos informação/comprovação sobre suas despesas. Além disso, verifica-se que o agravante possui casa localizada em bairro nobre do Distrito Federal (Lago Norte – Brasília), no valor de R$ 3.200,000,00 (três milhões e duzentos mil reais), não sendo razoável conceber que uma pessoa que aufere renda mensal de apenas R$ 1.833,33 (mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) possua condições de manter uma residência com valor tão elevado. Registre-se que a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume “[...] verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelo agravante ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com espeque nos argumentos expendidos, conclui-se que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente do agravante, apta a inviabilizar o pagamento das custas. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, relativo à gratuidade de justiça. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024 às 12:28:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora